Tribunal: TJDFT
Processo: 0739783-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739783-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DANTAS AGRAVADO: GIANFRANCO BOSCATTO, MARCELE SCHMIDT, DANIELLY MENDOZA DAVID DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Carvalho Dantas contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida por ele. Pedro Henrique Carvalho Dantas afirma que a sua nomeação e/ou do Tribunal de Justiça como depositário fiel do veículo revela-se como uma medida preventiva e cautelar adequada e é imprescindível para garantir a proteção do direito em discussão. Alega que há indícios de que tenha sido vítima de fraude; existe a possibilidade de o automóvel ser ocultado, o que lhe causará prejuízo irreversível; a execução da sentença torna-se ineficaz caso o veículo seja extraviado. Argumenta que os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal estão presentes. Destaca que o requerimento de tutela de urgência não configura uma medida de caráter irreversível nem acarreta qualquer prejuízo a Gianfranco Boscatto. Tece consideração sobre a sua boa-fé e a demonstração da má-fé de Gianfranco Boscatto, Marcele Schmidt e Danielly Mendoza David. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a sua nomeação e/ou do Tribunal de Justiça como depositário fiel do veículo. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 64260032). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, caso esta apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Pedro Henrique Carvalho Dantas inova ao requerer, subsidiariamente, a nomeação do Tribunal de Justiça como depositário fiel do veículo, motivo pelo qual o supramencionado requerimento não será apreciado, sob pena de supressão de instância. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A concessão da tutela de urgência requerida por Pedro Henrique Carvalho Dantas é inviável neste momento processual por importar em satisfação da pretensão, conforme registrado na decisão agravada: Com efeito, a pretensão liminar autoral de entrega do automóvel para si, com sua nomeação como depositário fiel, confunde-se com o próprio mérito da controvérsia e exige exame aprofundado após a realização do contraditório e possível dilação probatória. Sobretudo porque ainda precisa ser melhor esclarecida a participação de cada um dos réus na fraude narrada na inicial e se o valor da transferência feito pelo autor foi de fato o valor negociado pelos proprietários do bem, eis que em montante bem abaixo do valor de mercado do automóvel, de maneira a possibilitar que o bem seja entregue ao autor. Dessa maneira, por medida de cautela, admite-se nesta fase de apertada cognição sumária apenas a constrição via sistema Renajud, de forma a assegurar a impossibilidade temporária de transferência da propriedade, pela inserção da restrição correspondente. As alegações de Pedro Henrique Carvalho Dantas são incapazes de demonstrar risco ao resultado útil do processo caso as medidas requeridas por ele sejam efetuadas após a regular tramitação do feito. Os fatos narrados exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Gianfranco Boscatto, Marcele Schmidt e Danielly Mendoza David para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator